Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (EMBARGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PESSOA JURÍDICA FORMALMENTE EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO INEXISTENTE. NULIDADE DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ADUMAT – Adubos e Fertilizantes Mato Grosso Ltda – EPP, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por E. P. – Pré-Moldados Ltda – ME, afastando a condenação por danos morais e reconhecendo a legitimidade da cobrança de valores referentes a materiais entregues. A embargante alega omissão quanto ao pedido de inadmissibilidade do recurso de apelação da empresa recorrente, por extinção formal anterior à sua interposição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de extinção formal da empresa apelante antes da interposição do recurso; (ii) determinar se, constatada a extinção, é cabível o reconhecimento da inexistência jurídica da parte apelante e a consequente inadmissibilidade do recurso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissões relevantes sobre matéria de ordem pública, como a capacidade processual da parte.

O acórdão embargado não se pronunciou sobre a alegação de extinção da empresa apelante antes da interposição do recurso, apesar de a matéria ter sido expressamente suscitada nos autos, caracterizando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Comprovada nos autos, por meio de documentação não impugnada, a extinção formal da empresa E. P. – Pré-Moldados Ltda – ME antes da interposição do recurso de apelação, reconhece-se a perda da personalidade jurídica, com consequente ausência de capacidade de ser parte.

A inexistência de capacidade postulatória inviabiliza a validade do recurso interposto, por ausência de sujeito processual apto a praticar o ato, o que o torna juridicamente inexistente e inadmissível.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica formalmente extinta não possui capacidade de ser parte, e os atos processuais por ela praticados são nulos ou inexistentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: Omissão no acórdão sobre a alegação de extinção formal da parte recorrente antes da interposição do recurso de apelação configura vício sanável por embargos de declaração.

A extinção formal de pessoa jurídica antes da prática de ato processual implica a perda da personalidade jurídica e da capacidade postulatória, tornando o ato processual inexistente e o recurso inadmissível.

Reconhecida a inexistência da parte recorrente à época da interposição do recurso, deve ser declarada a insubsistência do julgamento realizado sobre o respectivo apelo, restabelecendo-se os efeitos da sentença quanto àquele ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA. – EPP e ROGÉRIO SILVA AMORIM, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão de ID 28160526, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, o qual deu parcial provimento ao recurso da ora embargada para reformar parcialmente a sentença, afastando a indenização por danos morais, e reconhecendo o direito à cobrança de valores referentes a materiais entregues pela empresa ré.

Argumenta a embargante, E. P. PRÉ-MOLDADOS Ltda., omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, em razão do julgamento da ação principal.

Sustenta a embargante, ADUMAT - Adubos e Fertilizantes Mato Grosso Ltda – EPP , em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente pela ausência de análise do pedido de inadmissibilidade do recurso de apelação da empresa embargada, ante sua alegada extinção formal antes da interposição do recurso.

Argumenta tratar-se de vício insanável, de ordem pública, cuja análise é obrigatória pelo órgão julgador, sob pena de nulidade do acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, conforme se extrai das razões dos embargos de declaração (ID 284344395), a parte embargante sustentou que a empresa apelante E. P. – PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME estaria extinta formalmente no momento da interposição do seu recurso de apelação, o que, segundo alega, comprometeria sua capacidade postulatória e acarretaria a inadmissibilidade do recurso, por vício insanável.

Afirma que a referida empresa, à época da interposição do recurso de apelação, já se encontrava formalmente baixada nos registros da Junta Comercial, o que retiraria sua personalidade jurídica e, consequentemente, a legitimidade para recorrer, conforme já julgado pelo mesmo relator no Processo nº 1004797-23.2017.8.11.0002. Trata-se de questão que, por versar sobre capacidade processual, atrai a incidência do art. 485, VI, do CPC.

Com efeito, o pedido de inadmissibilidade da apelação, com base na extinção formal da pessoa jurídica, foi regularmente protocolado nos autos sob ID 23429688.

No entanto, do exame do acórdão embargado (ID 28160526), constata-se que não houve qualquer pronunciamento específico sobre essa alegação, tampouco fundamentação expressa acerca da capacidade processual da parte recorrente à época da interposição do recurso.

O referido acórdão restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS. PARTE DA OBRIGAÇÃO PAGAMENTÁRIA CUMPRIDA. PARTE RESTANTE INADIMPLIDA. ENTREGA DE MATERIAIS COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROTESTO LEGÍTIMO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ADUMAT – Adubos e Fertilizantes Mato Grosso LTDA. em face de E. P. – Pré-Moldados LTDA., oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, e procedente o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento de R$ 520.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor de R$ 520.000,00 cobrado pela contratada pela execução dos barracões Enxofre I e II considera os pagamentos já realizados;

(ii) saber se a cobrança no valor de R$ 1.010.000,00 referente a materiais entregues e utilizados nas obras posteriores é legítima, afastando-se a condenação por danos morais fundada em protesto tido por indevido.

III. Razões de decidir

4. Comprovado que foram realizados pagamentos parciais de R$ 300.000,00 referentes às duas primeiras condições pactuadas, restando pendente apenas a terceira condição no valor de R$ 220.000,00, a condenação original no valor integral de R$ 520.000,00 deve ser parcialmente reformada.

5. Restou também comprovada, por meio de autorização formal, recibos e fotos, a entrega dos materiais relativos às demais obras contratadas, no montante de R$ 1.010.000,00, sendo devida a cobrança correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante.

6. Reconhecida a legitimidade da cobrança e do protesto das duplicatas mercantis, é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ADUMAT parcialmente provido para reconhecer que o valor devido pela construção dos barracões Enxofre I e II é de R$ 220.000,00.

8. Recurso da E. P. – Pré-Moldados provido para afastar a condenação por danos morais e condenar a autora ao pagamento de R$ 1.010.000,00 pelos materiais entregues.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança contratual por obra parcialmente quitada deve ser reduzida na proporção dos valores efetivamente pagos.

2. É legítima a cobrança de materiais entregues à contratante, mesmo após inadimplemento parcial, quando há autorização expressa para continuidade contratual.

3. Não caracteriza dano moral o protesto fundado em dívida existente, devidamente documentada e não impugnada de forma idônea."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, § 1º; CC/2002, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.692.434/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 21/3/2022.

A omissão, portanto, resta caracterizada, eis que se trata de questão relevante e de ordem pública, que poderia conduzir à inadmissibilidade da apelação, o que atrai a incidência do inciso II do art. 1.022, do CPC.

Pois bem.

A extinção formal da empresa sem processo de liquidação implica perda da personalidade jurídica, conforme disciplina o art. 51 do Código Civil:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Com a extinção e baixa no registro competente, a empresa deixa de possuir personalidade jurídica, tornando-se inexistente para fins de atuação em juízo, salvo para fins de responsabilização nos limites do art. 1.103 do Código Civil, transcrevo:

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;

II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;

VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

No caso concreto, a embargante juntou aos autos cópia do comprovante de extinção da empresa embargada, documento inserido no ID 23429688, cuja autenticidade e veracidade não foram impugnadas.

Assim, a representação processual em nome de pessoa jurídica extinta não é admissível. Isso porque, ausente sujeito processual com existência legal, inexiste quem possa outorgar poderes a advogado ou praticar qualquer ato processual, sendo inválido, portanto, o recurso interposto.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a extinção da personalidade jurídica de pessoa jurídica implica na perda de capacidade postulatória, tornando o ato processual por ela praticado inexistente ou, ao menos, inválido. Cite-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. BAIXA DEFINITIVA NO REGISTRO DA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não possui capacidade de ser parte a pessoa jurídica cujo registro foi definitivamente baixado na junta comercial.

2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2586772 SP 2024/0079888-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Grifos nossos.

Dessa forma, como o registro do ato constitutivo na junta comercial é o que faz nascer a pessoa jurídica, a ocorrência de baixa no registro implica sua extinção imediata, de modo que ela não pode mais praticar atos processuais.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. LIQUIDAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO NÃO OBJETADO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
Com a extinção da personalidade jurídica antes da distribuição do feito, ocorrida sua baixa na Junta Comercial, inviável a postulação em Juízo
. Precedentes (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.642.516/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021).

2. A desconstituição das premissas fáticas que fundamentaram as conclusões do Tribunal de origem encontra óbice no fato de o recurso especial não comportar o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático- probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, acerca da qual sequer foram opostos embargos de declaração, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

4. A subsistência de fundamento jurídico não objetado obsta o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula n. 283 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.080.338/PE, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Grifos nossos.

Ressalte-se que o vício em análise é de natureza insanável, pois diz respeito à inexistência da própria parte que interpôs o recurso. Trata-se de hipótese que, além de comprometer a validade do ato processual, retira o pressuposto de admissibilidade do recurso por ausência de capacidade postulatória e inexistência jurídica da recorrente.

Portanto, infere-se que diante da juntada de documentação idônea que comprova a baixa da empresa recorrente na Junta Comercial anterior à interposição do recurso de apelação, reconhece-se a perda de sua personalidade jurídica, o que conduz a inexistência da recorrente à época da interposição do recurso, tornando-se o ato processual juridicamente inexistente e, portanto, inadmissível.

Registro por fim, que nos autos do Processo n. 1004797-23.2017.8.11.0002, na qual figuram as mesmas partes, este relator proferiu decisão reconhecendo a ausência de personalidade e o não conhecimento do recurso, enquanto que, nos mesmos autos, o Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido, argumentando que a ausência de substituição processual antes da interposição do recurso inviabiliza a convalidação do ato praticado por parte inexistente, sendo inaplicável, no caso, o disposto no artigo 76 do CPC.

Logo, em consonância ao entendimento deste magistrado no Processo nº
1004797-23.2017.8.11.0002,
entendo que a extinção formal da sociedade empresarial, com a respectiva baixa perante a Junta Comercial, configura causa de cessação da personalidade jurídica, de modo que a ausência de capacidade processual da apelante no momento da interposição do recurso compromete a validade do próprio ato processual, o que converge com o voto ora proferido.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ADUMAT - Adubos e Fertilizantes Mato Grosso Ltda – EPP,
e reconheço a preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta por E. P. – PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, por ausência de capacidade processual, em razão de sua extinção formal antes da interposição do recurso.

Em consequência,
DECLARO INSUBSISTENTE
o julgamento realizado quanto ao recurso de apelação interposto pela empresa embargada E P PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, tornando-o sem efeito, devendo prevalecer a sentença de primeiro grau quanto à parte recursal por ela interposta, mantendo o
julgamento da apelação da embargante ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA – EPP, no ponto que lhe foi parcialmente favorável.

Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por Rogério Silva Amorim.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025